Tribunal: TJMT
Processo: 0008280-39.2017.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0008280-39.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MILTON LUIS BELLINCANTA - CPF: 413.108.619-00 (EMBARGADO), BARBARA PESSOA RAMOS - CPF: 351.570.998-35 (ADVOGADO), RICARDO POMERANC MATSUMOTO - CPF: 126.826.808-95 (ADVOGADO), MARLY CLEMENCIA BELLINCANTA - CPF: 650.204.051-91 (EMBARGADO), BML ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.279.682/0001-98 (EMBARGADO), BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - CNPJ: 07.237.373/0001-20 (EMBARGANTE), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA - CPF: 210.094.223-91 (ADVOGADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - CNPJ: 07.237.373/0001-20 (EMBARGADO), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA - CPF: 210.094.223-91 (ADVOGADO), BARBARA PESSOA RAMOS - CPF: 351.570.998-35 (ADVOGADO), BML ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.279.682/0001-98 (EMBARGANTE), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), MARLY CLEMENCIA BELLINCANTA - CPF: 650.204.051-91 (EMBARGANTE), MILTON LUIS BELLINCANTA - CPF: 413.108.619-00 (EMBARGANTE), RICARDO POMERANC MATSUMOTO - CPF: 126.826.808-95 (ADVOGADO), DIEGO SOARES PEREIRA - CPF: 108.241.827-74 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no 0008280-39.2017.8.11.0015 oposto nos
Embargos de Declaração

interposto no
Recurso de Apelação Cível de mesma numeração
– Sinop

Embargante: Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Embargados:
Milton Luis Bellincanta e outros

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 0008280-39.2017.8.11.0015 oposto nos
Embargos de Declaração

interposto no
Recurso de Apelação Cível de mesma numeração
– Sinop

Embargante: Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Embargados:
Milton Luis Bellincanta e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformado, o embargante alega o vício da omissão em face da tese apresentada nos embargados de declaração oposto no id. 134933166, justificando que não há cumulação de comissão de permanência com juros moratórios, pois a cláusula foi expressa ao afirmar que a escolha do credor será pelo maior dentro os seguintes encargos: comissão de permanência ou encargos originalmente contratados acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês.

Salienta que o embargante somente cobrou em seu demonstrativo a comissão de permanência para o período de inadimplência, devendo ser ela mantida, sob pena de violação ao art. 1.022, inciso II, c/c art. 489, § 1o, inciso IV do CPC.

Ao final, prequestiona os dispositivos legais que regem a matéria em debate.

Os embargados apresentaram as contrarrazões (id. 142251676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no 0008280-39.2017.8.11.0015 oposto nos
Embargos de Declaração

interposto no
Recurso de Apelação Cível de mesma numeração
– Sinop

Embargante: Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Embargados:
Milton Luis Bellincanta e outros

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante alega omissão
da tese de que não há cumulação de comissão de permanência com juros moratórios, pois a cláusula foi expressa ao afirmar que a escolha do credor será pelo maior dentro os seguintes encargos: comissão de permanência ou encargos originalmente contratados acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês.

Ao final, pugna pela declaração de validade da cláusula décima segunda da escritura que embasa a execução e possibilitar que o Banco continue a utilizar para o período de inadimplência o encargo de comissão de permanência.

Como é sabido, o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado

a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou nas contra-razões de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

Ademais, no acordão restou devidamente esclarecido sobre a cumulação da comissão de permanência com outros encargos, mostrando-se, portanto, abusiva a cláusula contratual, vejamos:

“
Quanto à comissão de permanência, percebe-se que possui três finalidades essenciais: assegurar a base econômica do negócio, por meio dos juros remuneratórios; inibir a protelação na liquidação da dívida, com os juros de mora; e reprimir o comportamento desidioso pela aplicação da multa contratual. Assim, a comissão de permanência já é composta pelos juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, motivo pelo qual é ilegal e abusiva quando cumulada com outros encargos. Em que pese alegação do apelante, houve a cumulação da cobrança da comissão de permanência com outros encargos, como bem analisou o douto magistrado, in verbis: “Nesse contexto, há na escritura pública dos autos executivos a previsão na cláusula décima segunda a cumulação da cobrança de comissão de permanecia com juros moratórios, o que é vedado. Assim, deve ser extirpada a comissão de permanência como encargo moratório, restando apenas os juros moratórios de 1%.,” (id. 121624959)

Neste sentido ecoa o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, confira:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 182/STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PERMITIDA A COBRANÇA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. PRECEDENTES. ... 3. A eg. Segunda Seção pacificou a orientação no sentido de permitir a cobrança da comissão de permanência, no período de inadimplemento contratual, à taxa média do mercado apurada pelo Banco Central do Brasil e limitada à taxa do contrato, desde que não esteja cumulada com correção monetária (Súmula 30/STJ), com juros remuneratórios (Súmula 296/STJ), com juros moratórios nem com multa contratual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no Ag 1140262/SC, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, J. 16.08.2012 - negritei)
”
(id. 134264196)

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

de

de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022